Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722221-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECILIA FONSECA ALVES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CECILIA FONSECA ALVES DESPACHO Intime-se a ré/apelante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (ID 67551269). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator